Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTADA A DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da compra fraudulenta e a inexistência do débito no valor de R$ 724,00, registrado em 21/12/2024 e para condenar o réu pagar a autora a quantia de R$ 724,00.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 724,00 e a lhe pagar a importância de R$ 6.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que é cliente do banco réu e que, no dia 21/12/2024, realizou duas compras no cartão nos valores de R$ 150,00 e R$ 45,97, não utilizando mais o cartão. Afirmou que, em 02/01/2024, identificou a realização de compra indevida em seu cartão no valor de R$ 724,00. Argumentou que, no mesmo dia, identificou o desaparecimento do cartão, comunicou o fato ao réu, solicitou bloqueio imediato do cartão e contestou a compra não reconhecida. Discorreu que o réu lhe informou que o valor seria estornado na próxima fatura e que teve que arcar com o pagamento da quantia, pois a fatura do mês já estava fechada. Destacou que, em 07/01/2025, o banco lhe informou que sua contestação foi negada e que o valor contestado e estornado temporariamente na fatura do mês subsequente, seria recobrado na próxima fatura. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71960926).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil por danos morais. Em suas razões recursais, a consumidora recorrente alegou que a compra não correspondia ao seu perfil, que foi realizada em São Paulo, fora de seu domicílio e que possui baixa renda e não realizaria compra no valor contestado. Argumentou que o banco recorrido, mesmo ciente da compra fraudulenta, manteve sua posição de não restituir o valor creditado erroneamente, afastando a existência de erro justificável. Defendeu que houve falha na prestação do serviço, que sofreu abalos em seu direito de personalidade e que comprovou os danos morais suportados. Discorreu que é pessoa idosa e de baixa renda e que o pagamento da compra contestada comprometeu boa parte de sua renda mensal. Afirmou que teve que pedir dinheiro emprestado e que a situação lhe causou descontrole financeiro e atingiu sua esfera psíquica. Requereu a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, a quantia de R$ 724,00 e a lhe pagar a indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Na espécie, o próprio banco recorrido reconheceu que a transação contestada no valor de R$ 724,00, foi estornada temporariamente e relançada na fatura do mês seguinte (05/02/2025 – ID 71960913). O réu não comprovou ter solicitado a autora o encaminhamento de detalhes da transação contestada.
8. O banco recorrido, mesmo diante da existência da contestação das compras em razão de fraude, manteve o lançamento da transação contestada na fatura do cartão da recorrente e realizou apenas o estorno temporário do valor na fatura do mês subsequente. A conduta do réu de se esquivar de realizar o estorno da quantia contestada configura conduta ilícita e caracteriza o defeito na prestação de serviço, gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. É legítima a análise da contestações realizadas pelos consumidores, com possibilidade de negativa administrativa. A negativa de estorno dos valores subtraídos do correntista somente enseja a restituição na forma dobrada quando for evidente a fraude, de modo que a rejeição da contestação viole a boa-fé, o que não é a hipótese dos autos. No caso em exame, a autora teve seu cartão subtraído em 21/12/2024, data em que foi realizada a compra questionada, e somente percebeu tal fato em 02/01/2025. A transação não era evidentemente incompatível com o padrão de consumo da autora, sobremaneira em se tratando de despesa realizada no mês de dezembro, quando o padrão de consumo é elevado em razão das festividades de final de ano e percebimento de 13o salário por parcela significativa da população.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, em que pese a abusividade quanto a confusão do réu na análise da contestação da transação fraudulenta, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial da autora. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. O pagamento do valor contestado, mesmo que indevido, sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade da consumidora, não justifica a indenização por dano moral. A recorrente não comprovou a obtenção de dinheiro emprestado ou o alegado descontrole financeiro decorrente do pagamento do valor de R$ 724,00.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.